Tribunal: TJBA
Processo: 8078890-90.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8078890-90.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VALDINEA SANTOS LIMA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS, RAFAEL DOS SANTOS GOMES

PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. DINHEIRO. EMPRÉSTIMO. CONTRATO. REVISÃO. DEFESA. CERCEAMENTO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADES. INEXISTÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Evidenciado o exercício do direito de defesa com a juntada de documentos, anexados à contestação, e a incontrovérsia dos fatos necessários ao julgamento da lide, inexiste qualquer cerceamento de defesa referente à produção de provas.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Observados os elementos essenciais previstos no artigo 489 do CPC, relatório, fundamentação, e dispositivo, a inexistência de manifestação “ponto a ponto” não caracteriza nulidade da sentença.
PRELIMINAR REJEITADA.

III – As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura, mas deve ser observado como parâmetro a taxa média de mercado para a época e espécie de contrato, os quais são superiores na espécie.

IV – Não há dano moral a ser indenizado se não evidenciada conduta ilícita da instituição financeira e prejuízo ao patrimônio imaterial do consumidor.

V – Constatada a abusividade da taxa de juros do financiamento, imperiosa é a determinação do recálculo das prestações, sem a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral, nos termos fixados na sentença ora mantida.

RECURSOS NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Apelações Cíveis Simultâneas n.º 8078890-90.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante/Apelada
VALDINÉA SANTOS LIMA e como
Apelante/Apelado
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA